Tribunal: TJMT
Processo: 0000720-50.2017.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000720-50.2017.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADOIR GOTARDO - CPF: 559.287.737-49 (EMBARGANTE), JOAO BOSCO FAGUNDES JUNIOR - CPF: 020.906.081-61 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PAZ DA ROCHA - CPF: 595.597.302-82 (EMBARGADO), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DO VÍCIO DA OMISSÃO ACERCA DAS PROVAS DO INTERDITO PROIBITÓRIO AJUIZADO PELO EMBARGADO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de Efeitos Infringentes opostos por ADOIR GOTARDO, contra acórdão que manteve a procedência da Ação de Interdito Proibitório nº 000720-50.2017.8.11.0046, ajuizada por PAULO SÉRGIO PAZ DA ROCHA.

Aduz que o acórdão foi omisso acerca da prova que o apelado nunca foi possuidor da área, na medida que deixou de apreciar as provas dos ids 186 186363195, 186363196 e 186363197 dos autos do processo crime nº0002026-54.2017.8.11.0046, no qual o apelado respondeu por esbulho possessório da área litigiosa e acabou por realizar transação penal. Conclui que se o embargado fosse mesmo legítimo possuidor, não haveria razão de aceitar a transação penal apresentada pelo Ministério Público.

Pede o provimento dos declaratórios para que seja sanada a suposta omissão, nos termos dos incisos IV e VI, do § 1º, do art. 489, 1.022, parágrafo único, II, todos do CPC, bem assim prequestiona o artigo 567 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se presente o vício da omissão reclamado pelo embargante, que, uma vez sanado, tem o condão de modificar o entendimento do Colegiado sobre a questão.

A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deva se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

No caso, se o acórdão examinou e acolheu parcialmente todas as teses ventiladas na apelação, mesmo que não tenha expressamente nominado ponto que o embargante entende como omisso, isto é, documentos dos ids 186 186363195, 186363196 e 186363197 dos autos do processo crime nº0002026-54.2017.8.11.0046.

É preciso lembrar que a ação foi instruída com provas documentais, orais, bem assim com perícia, todas a legitimar a posse em favor do embargado/apelado.

Ademais, necessário ponderar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.) (grifei)

Por fim, registra-se que o recurso de embargos de declaração não é o instrumento processual adequado para o reexame do acervo probatório.

Como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não pela existência de vício passível de saneamento pela via dos aclaratórios.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024